Tribunal: TCU
Processo: 016.833/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9694/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, inciso III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Senado Federal, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.833/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Adtel Tecnologia Eireli (CNPJ: 06.926.324/0001-31) 1.2. Órgão: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Raiko Augusto Teixeira de Brito (OAB: 43743-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.